Tribunal: TJSP
Processo: 1007146-95.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – Prova documental pré-constituída carreada aos autos que é suficiente ao adequado deslinde da causa, sendo desnecessária a dilação probatória – Inadequação da via eleita não configurada – Proposta da impetrante que, embora classificada em último lugar, no pregão impugnado,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – Prova documental pré-constituída carreada aos autos que é suficiente ao adequado deslinde da causa, sendo desnecessária a dilação probatória – Inadequação da via eleita não configurada – Proposta da impetrante que, embora classificada em último lugar, no pregão impugnado, não foi rejeitada pelo pregoeiro, subsistindo interesse na pretendida inabilitação da empresa vencedora, por desatendimento às exigências do instrumento convocatório – Valor ofertado pela impetrante, ademais, que não é definitivo, podendo ser negociado com o pregoeiro, na hipótese de inabilitação ou rejeição das propostas dos proponentes mais bem classificados – Inteligência do art. 4o, inc. XVI e XVII, da Lei 10.520/02 – Preliminares rejeitadas.

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA ATRAVÉS DE SOFTWARE – HABILITAÇÃO TÉCNICA – COMPROVAÇÃO – Impetrante que se insurge contra ato administrativo que reconheceu a habilitação técnica da empresa classificada em primeiro lugar, no pregão eletrônico impugnado, sob a alegação de que não foi comprovada qualificação para o desempenho de "serviço de transporte", mas apenas para gerenciamento de software – Ilegalidade ou abuso de poder não verificados – Objeto do certame que não se confunde com mero serviço de frete convencional – Inteligência do edital de regência – Possibilidade de terceirização da frota, desde que comprovada a disponibilidade dos veículos – Empresa que detém expertise na oferta de serviço pertinente e compatível com o inovador objeto da licitação, tendo comprovado o desenvolvimento e gerenciamento de sistemas de transportes de pessoas, a partir de plataformas digitais, para múltiplos órgãos públicos e privados – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000644342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007146-
95.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
SENTRAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRÂNSITO, são apelados
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS e SERTTEL
SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente o Dr. Bruno Leonardo Pires Régis de Carvalho, OAB/PE 25.154
e a Dra. Daniani Ribeiro Pinto, OAB/SP 191.126.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), VERA ANGRISANI E
RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007146-95.2020.8.26.0577 -Voto no 9544 - SCB
2
Apelação Cível no 1007146-95.2020.8.26.0577
Apelante: Sentran Serviços Especializados de Trânsito
Apelados: Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos e Serttel Soluções em
Mobilidade e Segurança Urbana Ltda
Interessados: Diretor do Departamento de Recursos Materiais da Prefeitura
Municipal de São José dos Campos e Pregoeira do Pregão Eletrônico no
001/SGAF/2020
Comarca: São José dos Campos
Voto no 9.544
PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL
INOCORRÊNCIA
Prova
documental pré-constituída carreada aos autos que é suficiente
ao adequado deslinde da causa, sendo desnecessária a dilação
probatória
Inadequação da via eleita não configurada

Proposta da impetrante que, embora classificada em último
lugar, no pregão impugnado, não foi rejeitada pelo pregoeiro,
subsistindo interesse na pretendida inabilitação da empresa
vencedora, por desatendimento às exigências do instrumento
convocatório Valor ofertado pela impetrante, ademais, que
não é definitivo, podendo ser negociado com o pregoeiro, na
hipótese de inabilitação ou rejeição das propostas dos
proponentes mais bem classificados Inteligência do art. 4o,
inc. XVI e XVII, da Lei 10.520/02 Preliminares rejeitadas.
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

LICITAÇÃO
GERENCIAMENTO
DE
SISTEMA
DE
TRANSPORTE
DE
PESSOAS
COM
MOBILIDADE
REDUZIDA ATRAVÉS DE SOFTWARE HABILITAÇÃO
TÉCNICA COMPROVAÇÃO Impetrante que se insurge
contra ato administrativo que reconheceu a habilitação técnica
da empresa classificada em primeiro lugar, no pregão
eletrônico impugnado, sob a alegação de que não foi
comprovada qualificação para o desempenho de “serviço de
transporte”, mas apenas para gerenciamento de software
Ilegalidade ou abuso de poder não verificados Objeto do
certame que não se confunde com mero serviço de frete
convencional
Inteligência do edital de regência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007146-95.2020.8.26.0577 -Voto no 9544 - SCB
3
Possibilidade de terceirização da frota, desde que comprovada
a disponibilidade dos veículos Empresa que detém expertise
na oferta de serviço pertinente e compatível com o inovador
objeto da licitação, tendo comprovado o desenvolvimento e
gerenciamento de sistemas de transportes de pessoas, a partir
de plataformas digitais, para múltiplos órgãos públicos e
privados Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 710/715, cujo relatório adoto, que denegou a segurança nesta ação
mandamental pela qual pretende a impetrante a anulação do ato administrativo que
habilitou a empresa SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA
URBANA LTDA., no Pregão Eletrônico no 001/SGAF/2020, instaurado pela Prefeitura
Municipal de São José dos Campos , revogando a liminar deferida às fls. 171/172.
Sem a imposição de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, a teor do
disposto na Súmula no 512 do Colendo STJ.
Inconformada, apelou a impetrante (fls. 727/746),
objetivando a reforma do julgado, alegando, em síntese, que: a) a Municipalidade está
licitando a prestação de serviço de transporte para pessoas com mobilidade reduzida,
gerenciado por meio de software, devendo os licitantes comprovar aptidão técnica
quanto a todos os aspectos do objeto do certamente, quais sejam: a.1) transporte de
pessoas; a.2) gerenciamento de transporte por software; b) a licitante vencedora, no
entanto, não logrou comprovar sua capacidade técnica para “serviço de transporte de
pessoas”, limitando-se a “apresentar atestados voltados à capacitação em gerenciamento de
software” (fl. 734); c) o ato que aferiu a habilitação técnica da empresa vencedora deve
ser anulado, porque ofendeu ao disposto no item 10.3.9, do edital de regência, o qual
exige, em consonância com o art. 30, inc. II, da Lei 8.666/93, também violado, que os
licitantes, comprovem aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação.
O
MUNICÍPIO
DE
SÃO
JOSÉ
DOS
CAMPOS
apresentou resposta (fls. 775/783), pugnando pelo desprovimento do recurso,
aduzindo, em síntese, que: a) a Administração municipal obedeceu, estritamente, às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007146-95.2020.8.26.0577 -Voto no 9544 - SCB
4
regras legais e ao edital de regência, não havendo falar em ilegalidade ou abuso de
poder; b) o certame objetiva “não apenas contratar uma empresa de transportes de
pessoas, mas sim apresentar uma solução inovadora que quebre as barreiras dos grandes
prestadores de serviço, em favor da eficiência e economicidade” (fls. 779); c) a apelante,
embora se apresente como defensora do interesse público, “busca apenas o próprio
interesse, para afastar um competidor exitoso, bem como faturar com a eventual prorrogação
do contrato atual, do qual é titular” (fl. 780), certo que sua proposta, que é superior ao
máximo global estabelecido no edital, foi classificada em último lugar, no certame; d) o
recurso “não excede mera reiteração dos argumentos expostos na peça vestibular”, devendo,
por isso, ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no art.
252 do RITJSP.
A
litisconsorte
passiva
necessária,
SERTTEL
SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA., vencedora do
certame, também apresentou resposta (fls. 786/813). Arguiu, preliminarmente, a
inadequação da via eleita, argumentando que as alegações da impetrante demandam
dilação probatória incompatível com o rito da ação mandamental, além da ausência
de interesse de agir, vez que a proposta da apelante é superior ao máximo global
estabelecido no edital do certame, devendo ser desclassificada, independentemente
do resultado do julgamento. No mérito, pugna pela manutenção da sentença
guerreada, destacando que: a) o objeto da licitação “não é um serviço de transporte
público de passageiro, tais como ônibus, taxi e metrô, como pretende fazer crer o Apelante,
mas de um serviço especial, que tem como gerenciador e organizador das viagens uma
plataforma digital”, como resta evidente do teor do Decreto Municipal no 17.767/2018,
que institui o serviço, e dos itens 2.2 a 2.8 do Anexo I do edital; b) o serviço a ser
prestado assemelha-se àquele prestado por empresas como “UBER, 99pop, etc., sendo
a diferença que no presente há interesse público empregado, no sentido estrito do termo”,
sendo suficiente notar que a empresa contratada sequer precisa ser proprietária dos
veículos, podendo terceirizar a frota (cf. item 2.17 do Anexo I do edital); c) detém
vasta experiência no segmento, havendo implementado e administrado sistemas de
gestão de transporte similar para outros entes públicos e privados, conforme
comprovam os atestados carreados aos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007146-95.2020.8.26.0577 -Voto no 9544 - SCB
5
A Procuradoria Geral de Justiça, em sua manifestação
de fls. 851/853, opinou pelo desprovimento do recurso.
Houve oposição ao julgamento do recurso em sessão
virtual (fls. 825 e 829).
É o relatório.
Presente o pressuposto de admissibilidade recursal da
tempestividade (fls. 717/722 e 727), com o recolhimento do preparo correspondente
(fls. 747/748), o recurso é recebido e conhecido, admitindo-se o seu processamento
em seus regulares efeitos.
Ressalte-se, de proêmio, que a prova documental pré-
constituída carreada aos autos
mormente as cópias do edital de regência do
procedimento licitatório (fl. 30/75) e dos atestados de habilitação técnica (fls. 133/163)
apresentados no bojo do certame, pela empresa vencedora é suficiente ao deslinde
da causa, cuja questão central consiste em verificar a correspondência entre as
qualificações da empresa vencedora, atestadas pelos documentos de fls. 133/163, e
as especificas exigências do instrumento convocatório, sendo desnecessária a dilação
probatória, para este mister, como ficará evidente no exame do mérito.
A propósito, por ocasião do julgamento do recurso de
Agravo de Instrumento no 2066921-09.2020.8.26.0000, tirado da decisão interlocutória
que concedeu a liminar pleiteada pela impetrante (fls. 171/172), ora apelante, constou
o seguinte do V. Acórdão proferido por esta C. Câmara, sob minha relatoria:
“(...) Em fecho, destaco que alegação de que a pretensão
mandamental demandaria dilação probatória, implicando a
inadequação da via eleita e a 'ausência de fumaça do bom

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007146-95.2020.8.26.0577 -Voto no 9544 - SCB
6
direito', a princípio, não se sustenta, eis que, em tese, o
atendimento ou não das exigências do edital (fls. 53/99)
quanto à qualificação técnica, in casu, é aferível do exame da
documentação carreada aos autos, cuja análise, em cognição
sumária, fundamentou a concessão da liminar hostilizada, sem
prejuízo de que a questão seja enfrentada em cognição
exauriente. Nesse sentido, destaque-se que a própria
agravante afirma que os atestados que apresentou no bojo do
procedimento licitatório impugnado na ação mandamental são
suficientes para comprovar 'sua vasta experiência como
empresa que executou e executa atividade pertinente e
compatível com o objeto da licitação' (fl. 19). Assim, se esses
documentos são meios aptos a demonstrar a satisfação das
exigências do edital, contrario sensu, a princípio, o são também
para comprovar o oposto isto é, que aquilo que atestam não
corresponde, de fato, àquilo que pede o instrumento
convocatório. É o que alega a impetrante, na origem”1.
Afasta-se também a alegação de que a impetrante
carece de interesse processual, já que sua proposta “restou superior ao preço máximo
global”, ensejando sua desclassificação (fl. 791). Isso porque, antes de mais nada, a
proposta de preço ofertada pela impetrante, no procedimento, embora classificada em
último lugar (fls. 76/77 Ata do Pregão), não foi rejeitada pelo pregoeiro, a quem
cabe, inicialmente, avaliar a “conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos
no instrumento convocatória”, na forma do art. 4o, inc. VII, da Lei 10.520/2002.
Ademais, não se trata de proposta definitiva. Havendo a
inabilitação ou rejeição das propostas dos proponentes mais bem classificados, o que
1 TJSP, Agravo de Instrumento no 2066921-09.2020.8.26.0000, rel. Des.CARLOS VON ADAMEK, 2a
Câmara de Direito Público, j. em 15.05.2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007146-95.2020.8.26.0577 -Voto no 9544 - SCB
7
é remoto, mas possível, poderá a impetrante negociar o valor diretamente com o
pregoeiro, de modo a ajustá-lo às expectativas de preço da Administração, conforme
permissivo dos incisos XVI e XVII do mesmo artigo 4o, da Lei do Pregão, in verbis:
“XVI - se a oferta
não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e
a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital,
sendo o respectivo licitante declarado vencedor;
XVII
-
nas
situações previstas nos incisos XI e XVI, o pregoeiro poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido
preço melhor”;
Nesse cenário, portanto, de rigor a rejeição das
preliminares aventadas. No mérito, porém, respeitado o entendimento da apelante, o
recurso não prospera.
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por SENTRAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRÂNSITO, objetivando
a anulação do ato administrativo que considerou habilitada a empresa SERTTEL
SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA., restando vencedora
do Pregão Eletrônico no 001/SGAF/2020, promovido pelo MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007146-95.2020.8.26.0577 -Voto no 9544 - SCB
8
Alegou a impetrante, em síntese, que o ato impugnado
(fls. 131/132) é ilegal, posto que está em desacordo com estabelecido no inciso II, do
artigo 30 da Lei 8.666/93 e na Cláusula 10.3.9 do edital (fl. 39), consignando que “a
licitante vencedora não logrou comprovar sua capacidade técnica para o transporte de
pessoas, limit[an]do-se a apresentar atestados voltados à capacitação em desenvolvimento de
solução de software”, certo que a municipalidade está licitando serviço de transporte, a
ser gerenciado por software, de modo que a proponente deveria demonstrar sua
aptidão para desempenho de atividade “pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos para: (i) o transporte de pessoas e para (ii) o gerenciamento desse
transporte por software” (fls. 06/07 inicial).
Embora o Juízo a quo tenha deferido a liminar pleiteada,
para obstar a imediata contratação, diante da existência de dúvida razoável acerca da
qualificação técnico-operacional da licitante vencedora (fl. 171) decisum que foi
mantido por esta C. Câmara, considerando, sobretudo, a iminência da prolação da r.
sentença e que a agravante não demonstrou, especificamente, a urgência na
continuidade do certame2 , uma vez aprofundada a cognição, denegou a segurança
pela r. sentença de fls. 710/715.
Ladeada pelo parecer ministerial de fls. 697/701, que
opinou pela denegação da ordem, por não vislumbrar “direito líquido e certo do
impetrante nos moldes propalados na exordial, nem ilegalidade nas previsões do edital, ou nas
decisões oriundas da Administração Pública” (fl. 701), a bem lançada sentença consignou
o seguinte acerca da habilitação técnica da SERTTEL:
2 “AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE SEGURANÇA
LIMINAR
SUSPENSÃO DE
LICITAÇÃO Decisão liminar que se funda em dúvida razoável acerca de habilitação técnica de licitante,
a princípio, aferível da documentação carreada aos autos
Interesse público consistente na
necessidade da estrita observância, nos procedimentos antecedentes às contratações administrativas,
de rigorosos padrões de higidez, que deve prevalecer Inteligência do art. 3o da Lei no 8.666/93
Inexistência de elementos concretos que demonstrem a urgência da continuidade da licitação

Precedentes desta Colenda Corte que autorizam a concessão de liminar em situação análoga à dos
autos
Inteligência do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09
Iminência da prolação da sentença que
recomenda a manutenção da r. decisão agravada Inviabilidade de apreciação do direito material, sob
pena de supressão de instância
Decisão mantida
Recurso desprovido” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2066921-09.2020.8.26.0000, rel. Des.CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito
Público, j. em 15.05.2020 g.n.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007146-95.2020.8.26.0577 -Voto no 9544 - SCB
9
“O princípio da vinculação ao instrumento convocatório não
pode ser interpretado de modo absoluto, a ponto de
transformar a licitação extremamente formalista, impondo-se,
ao contrário, que a Comissão faça uma leitura do edital à luz
dos
primados
da
razoabilidade,
proporcionalidade
e,
principalmente, finalidade. No caso em comento, através de
simples análise dos autos e dos documentos colacionados,
constata-se o cumprimento dos requisitos e condições
estabelecidos no edital e no instrumento convocatório pela
empresa vencedora do pregão (...). Os atestados apresentados
pela Serttel atendem perfeitamente ao conceito de transporte
de pessoas através de aplicativos móveis, e comprovam sua
vasta experiência como empresa que executou e executa
atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, haja
vista ainda ser empresa provedora de rede de
compartilhamento, notadamente no que tange à exploração de
serviços
de
transporte
de
pessoas
intermediado
por
plataformas digitais” (fls. 713/714).
É contra essa decisão que se insurge a impetrante, ora
apelante, insistindo na argumentação deduzida na exordial, frisando que “a licitante
vencedora não logrou comprovar sua capacidade técnica para o transporte de pessoas” (fl.
734), afigurando-se ilegal o ato que a habilitou.
A análise comparativa do edital de regência e da
documentação juntada nestes autos, à luz da legislação aplicável, contudo, não
recomenda solução diversa daquela tomada pelo magistrado de primeiro grau, não se
vislumbrando ilegalidade, ofensa ao edital ou abuso de poder que justifique a
anulação do ato de habilitação da empresa vencedora.
A especificação do objeto do procedimento licitatório em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007146-95.2020.8.26.0577 -Voto no 9544 - SCB
10
epígrafe e as condições de sua execução estão descritas no “Anexo I Termo de
Referência” do edital (fls. 50/75), conforme previsto no item 1.1 do instrumento3,
destacando-se o seguinte:
“1
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE
REDUZIDA
COM
VEÍCULO
LEVE
E
VEÍCULO
ADAPTADO, COM GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE
SOFTWARE
(...)
2.6
A utilização do serviço de transporte adaptado será
adequado
às
alternativas
tecnológicas
apropriadas
ao
atendimento de suas necessidades, observado o interesse
público.
(...)
2.8 - Entende-se por 'Chamado', as solicitações de serviços a
serem realizadas por meio aplicativo customizável web e
mobile a ser disponibilizado pela contratada, de forma
instantânea ou por agendamento.
(...)
2.15 - A CONTRATADA terá o prazo de até 60 (sessenta) dias,
após a assinatura do Contrato, para que apresente o aplicativo
customizável web e mobile com todas as funcionalidades
descritas neste termo disponíveis.
(...)
2.17 - A contratada não necessita ser proprietária dos
veículos, mas deve comprovar vínculo e compromisso de
disponibilização para prestação do serviço ora licitado”.
3 “1.1. A presente licitação visa à escolha da melhor proposta para a prestação de serviços, conforme
discriminado no ANEXO I OBJETO” (fl. 30).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007146-95.2020.8.26.0577 -Voto no 9544 - SCB
11
(...)
3.1 - O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, objeto deste
Termo de Referência, deve ser disponibilizado via aplicativo
customizável web e mobile, com apoio operacional e
tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e
serviços de hospedagem da internet, provedores de conteúdo e
outros serviços de informação na internet.
3.1.2- O aplicativo customizável mobile, a ser utilizado pelos
beneficiários do serviço de transporte adaptado e motoristas
prestadores de serviço, deverá atender plenamente as
necessidades do serviço e apresentar as seguintes funcionalidades:
(...)
12.1- O presente Termo de Referência, assim como o serviço e
sistema especificado, deverão atender, de forma integral, o
exposto na Lei Federal no 13.709/2018, Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais (LGPD), ou que venha a substituí-la” (g.n.).
O Decreto Municipal no 17.767/2018, mencionado no
anexo, por sua vez, estabelece que o serviço licitado, denominado “Acesso Já”,
integra “o Sistema de Transporte Coletivo Público de Passageiros do Município de São José
dos Campos e sua execução, organização, controle e fiscalização caberão à Secretaria de
Mobilidade Urbana” (art. 2o, caput), estando sua utilização “restrita às chamadas realizadas
por meio de plataforma digital” (art. 2o, §2o).
Extrai-se destas disposições que o objeto da licitação
não é um simples fretamento de veículo ou a concessão da exploração de serviço de
transportes convencional, mas a gestão de uma plataforma digital de logística de
viagens, a partir de tecnologia de georreferenciamento (GSP), destinadas a atender
pessoas com mobilidade reduzida, a ser operacionalizada por aplicativo “web” e
“mobile”, isto é, por software compatível com celulares e outros meios de acesso à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007146-95.2020.8.26.0577 -Voto no 9544 - SCB
12
internet.
O serviço em questão, portanto, em muito se assemelha
àquele que, nos últimos anos, passou a ser ofertado por empresas de tecnologia,
mediante “aplicativo de celular”, que compõe as chamadas soluções de “Mobility as a
Service MaaS”, no jargão técnico, a exemplo da Uber, Easy, 99taxi e tantas outras,
delas diferenciando-se, no entanto, por se destinar a satisfazer, preponderantemente,
o interesse público.
Tanto é assim que o edital dispensa a necessidade de
que as licitantes sejam proprietárias dos veículos a serem empregados nas viagens
(item 2.17 do anexo), bastando, como visto, que comprovem a sua disponibilidade
para atender ao número de viagens estimadas, com as especificações concernentes
ao transporte especial a que se destinam.
Pertinente, a propósito, o parecer da área técnica do
Secretaria de Mobilidade Urbana do Município (fls. 111/117), exarado nos autos do
recurso administrativo interposto pela apelante, esclarecendo as peculiaridades do
objeto da contratação, que lhe aproximam de serviços congêneres disponíveis no
setor privado, não apenas quanto ao emprego de alta tecnologia, mas também pela
agilidade que proporcionam no atendimento das viagens e por implicar redução do
custo/viagem, em comparação com modelos convencionais de serviço de transporte:
“Trata-se da aplicação do conceito de MaaS Mobility as a
Service (mobilidade como um serviço). Aliás, como exposto em
sede de esclarecimento neste Pregão Eletrônico, não apenas
aplica-se o conceito “MaaS”, como o serviço utilizado possui
características de e-hailing. Destacamos que o termo e-hailing
aqui tratado é uma breve exemplificação de serviço de
transporte privado que visa utilizar ferramentas como a
facilidade de pagamento, agilidade no atendimento através de
informações georreferenciais (GPS) e o barateamento do custo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007146-95.2020.8.26.0577 -Voto no 9544 - SCB
13
frente ao custo de uma empresa tradicional de transporte. Em
que pese o termo e-hailing ser utilizado predominantemente
para a iniciativa privada, o presente edital preenche os
requisitos que possibilitam tal denominação (...). O objeto não
pode ser enquadrado como serviço de fretamento, como
pretende a recorrente, pois se trata de um atendimento
diferenciado e individualizado cuja relevância na comprovação
de experiência em gerenciamento de softwares voltados para
mobilidade é de extrema relevância em comparação com
números voltados para o mero transporte de pessoas. Destaca-
se que uma empresa pode possuir milhares de quilômetros
atestados em transporte de pessoas, contudo, pode não
possuir nenhuma experiência com este mesmo serviço
utilizando-se de softwares e aplicativos próprios para diversos
usuários cadastrados e com a realização de controle de gastos
e usos(...) ” (fl. 112/113 g.n).
Ao seu turno, a cláusula 10.3.9 do edital estabelece que
as proponentes devem comprovar “aptidão para desempenho da atividade compatível com
o objeto desta Licitação (atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado que comprove a aptidão do licitante)” (fl. 39).
E nessa medida, não restam dúvidas que a empresa
vencedora, embora não se classifique como uma empresa tradicional de transporte,
detém expertise na oferta de serviço pertinente e compatível com o inovador objeto da
licitação, tendo comprovado, pelos atestados de fls. 133/163, o desenvolvimento e
gerenciamento de sistemas de transportes de pessoas, a partir de plataformas
digitais, para órgãos públicos e privados.
O objeto central do pregão sub examine, a toda
evidência, é o desenvolvimento e a gestão de software de intermediação de viagens,
objetivando-se, fundamentalmente, a disponibilização de um serviço dinâmico e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007146-95.2020.8.26.0577 -Voto no 9544 - SCB
14
econômico à população com deficiência do Município, constituindo a oferta dos
veículos sua parte menos complexa, tanto que a frota pode pertencer a terceiro, como
ocorre nos equivalentes do setor privado, devendo ser rechaçada a tese de que a
proponente deveria apresentar atestado comprobatório exclusivo de “capacidade
técnica para o transporte de pessoas” (fl. 07), para os quantitativos de viagens e
quilometragem estimados no instrumento (cf. fl. 64).
Destaca-se, por oportuno, que foi atestado pela
Prefeitura de Fortaleza
CE (fls.159/163), quanto aos serviços prestados pela
empresa vencedora, no período de 29/04/2016 a 30/08/2019:
“DISPONIBILIZAÇÃO,
FORNECIMENTO,
IMPLANTAÇÃO,
INSTALAÇÃO,
OPERAÇÃO,
ADMINISTRAÇÃO,
GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE
CARROS ELÉTRICOS PÚBLICOS COMPARTILHADOS NA
CIDADE
DE
FORTALEZA,
OFERTANDO
NOVA
ALTERNATIVA
DE
TRANSPORTE
À
POPULAÇÃO
INTEGRADA A OUTROS MODOS (...) 2.2. Quantitativo de
viagens realizadas no período medido: 6.456 Viagens de
Carros Elétricos realizadas. 2.3. Quantitativos de passes
comercializados de Carros Elétricos no período medido: 2.183 -
Passes comercializados. 2.4. Quantitativo de Cadastros
efetuados no período medido: 4.523 Cadastros efetuados.
(...) A Empresa disponibilizou múltiplas possibilidades de
interface com o usuário: site de internet, aplicativo móvel (APP
Android e iOS) e atendimento telefônico”.
Por sua vez, a Secretaria de Meio Ambiente e
Sustentabilidade do Estado de Pernambuco (fls. 150/151), atestou que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007146-95.2020.8.26.0577 -Voto no 9544 - SCB
15
“No período de execução medido (03/09/2015 a 03/05/2016)
foi
realizado
o
desenvolvimento
e
administração
da
PLATAFORMA DE GESTÃO DE USO COMPARTILHADO DE
VEÍCULOS DA FROTA SEMAS com o fornecimento, execução,
gerenciamento, administração, manutenção e operação de
Sistema de controle e gestão totalmente digital, gerando o
montante de 1.165 (um mil, cento e sessenta e cinco) viagens.
Detalhamento técnico: Geração de autonomia no deslocamento
de pessoas ou material, com processos gerenciais que
garantiram a máxima eficiência, transparência e redução de
emissões de gases poluentes. (...) - Gerenciamento dos
serviços realizados via web, em tempo real, disponibilizado pelo
site da empresa, compatível com o sistema operacional
Windows; - Sistema via Aplicativo compatível com as
plataformas IOS / Android para solicitações de transportes
tendo controle de usuários com login e senha; (...) -
Disponibiliza acesso a relatórios de movimentação; consulta de
viagens; voucher de taxi; utilização e etc”;
Comprovou-se, ainda, a execução de serviço pertinente
ao objeto da licitação a outros entes públicos e privados, como “Companhia de
Engenharia de Tráfego CET” (fls. 133/135 e 136/138), “Companhia de Trânsito e
Transporte Urbano do Recife CTTU” (fls. 145/149) e “Núcleo do Porto Digital
NGPD” (fls. 155/158).
Em suma, os atestados apresentados pela vencedora,
como anotou o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 851/853), que
opinou pelo desprovimento deste recurso, evidenciam experiência na “exploração de
serviços de transporte de pessoas intermediado por plataformas digitais que guardam
similaridade com aspectos fundamentais dos serviços pretendidos pela Municipalidade”, não
se olvidando que “a análise acerca da habilitação técnica dos competidores sempre contará
com certa margem de discricionariedade da Administração Pública, razão pela qual, neste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007146-95.2020.8.26.0577 -Voto no 9544 - SCB
16
âmbito, o Poder Judiciário deve adotar postura deferente, desde que respeitados os requisitos
definidos em lei e no edital”.
Nessa conformidade, o desprovimento do recurso é
medida que se impõe, mantendo-se in totum a sentença apelada, conforme lançada
às fls. 710/715 destes autos.
Em se tratando de recurso de apelação em mandado de
segurança, não há sucumbência recursal na espécie (LMS, art. 25; STF, Súm. no
512).
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também que eventuais
recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER,
julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator